Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700284-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O SUMÁRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDROBETTIM JACOBI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, que, nos autos da ação movida em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega o agravante que a decisão recorrida se baseou exclusivamente na quantidade de milhas acumuladas em programa de fidelidade do banco réu (1.800.000 milhas) para presumir sua capacidade financeira, sem considerar sua atual situação econômica. Expõe, em síntese, que tais milhas foram adquiridas em 2011, período em que possuía empresa e utilizava cartão de crédito corporativo. No entanto, sua realidade financeira sofreu deterioração significativa, conforme demonstrado em suas declarações de imposto de renda entre 2011 e 2020, sendo que, atualmente, enfrenta endividamento superior a R$ 18.000.000,00. Ressalta que, diante dessa condição, encontra-se em extrema vulnerabilidade, já tendo sido preso por dívida alimentar e correndo o risco iminente de nova prisão pelo mesmo motivo, o que reforça sua incapacidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, bem como afrontou o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Defende, ainda, que a negativa ao benefício sem prova concreta de sua capacidade financeira viola o princípio do acesso à justiça, sendo contrário ao entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que seja imediatamente deferida a gratuidade de justiça, sob pena de impedir o acesso ao Judiciário. No mérito, o provimento do agravo, reformando-se a decisão recorrida para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Sem preparo, eis que a gratuidade é o objeto do presente recurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que o agravante faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da impossibilidade de a parte arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, e o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Na hipótese, a benesse foi indeferida, com os seguintes fundamentos: O acúmulo de "1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) milhas no programa de fidelidade" é incompatível com a ausência de rendimentos declarada ao Fisco nos últimos anos (ID 221156559, ID 221156563 e ID 221156562). Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Não obstante o posicionamento adotado pelo magistrado, entendo que a análise deve considerar a situação atual do requerente. No caso, verifico que a decisão agravada fundamentou-se exclusivamente na situação financeira de anos atrás do agravante, sem considerar a evolução dos fatos e os elementos probatórios apresentados, que indicam significativa mudança de sua realidade econômica. Importa considerar que as milhas acumuladas pela parte autora se referem ao ano de 2011, ou seja, há mais de 13 (treze) anos atrás, conforme demonstrado documentalmente pelos extratos do cartão juntados. Para além disso, essas milhas constituem o objeto da ação ajuizada, não integrando, ao menos até o momento, o patrimônio disponível do requerente, sendo inviável sua consideração como indicativo de capacidade financeira atual. Sublinho que o agravante demonstrou, por meio das declarações de Imposto de Renda e demais documentos, que passou de uma situação de expressiva renda para um estado de endividamento elevado, sem qualquer fonte de rendimento estável. Destaco que há nos autos mandados de prisão por dívida alimentícia expedidos contra o agravante, tendo este, inclusive, sido recolhido ao cárcere no ano de 2024, o que reforça sua situação de vulnerabilidade financeira e ausência de recursos para custear as despesas processuais. Nessa análise prefacial, própria do momento, entendo que os documentos apresentados, somados à declaração de hipossuficiência, constituem, a princípio, prova hábil à demonstração da precária situação financeira do agravante, evidenciando a probabilidade do direito. Por sua vez, a possibilidade de extinção do feito na origem representa o perigo de dano necessário à atribuição de efeito suspensivo ao agravo, devendo a matéria ser submetida ao Colegiado, após o devido contraditório. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para, nesse primeiro momento, suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final do agravo de instrumento, devendo o feito na origem ter regular prosseguimento. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator